Tribunal: TJDFT
Processo: 0005830-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, restando assentado que os elementos de prova colhidos na fase extraprocessual e judicial demonstram a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, inclusive do fim especial de agir.
III - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IV - O prequestionamento dispensa a manifestação expressa de cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando, para fim de interposição de recurso especial ou extraordinário, que as questões suscitadas pelas partes tenham sido examinadas e decididas.
V - Embargos rejeitados.